Tribunal: TJBA
Processo: 0500027-15.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500027-15.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CARLOS ALBERTO DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS JÁ ANALISADA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I.
Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que fixou honorários sucumbenciais em 12% sobre o valor da causa e determinou a suspensão da sua exigibilidade, tendo em vista a concessão da gratuidade da justiça à parte apelada.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à necessidade de suspensão da exigibilidade do pagamento dos honorários, diante da concessão da justiça gratuita ao embargante.

III.
Razões de decidir

3. Não se verifica a omissão alegada, uma vez que o acórdão expressamente reconheceu a condição de beneficiário da justiça gratuita e determinou a suspensão da exigibilidade dos honorários.

4. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à simples manifestação de inconformismo da parte com o teor do julgado.

IV.
Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: "Não cabe embargos de declaração quando inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0500027-15.2017.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e como Apelada
CARLOS ALBERTO DE JESUS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer dos aclaratórios, para, no mérito, rejeitá-los
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator